Tribunal: TJMT
Processo: 0001985-83.2017.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001985-83.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO FERGS - CPF: 014.186.911-94 (APELANTE), MARCOS PEREIRA SILVA - CPF: 030.530.611-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001985-83.2017.8.11.0015

APELANTE: MARCELO FERGS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003] – ALEGAÇÃO DE QUE O ARTEFATO BÉLICO É DE PROPRIEDADE DO CORRÉU – IRRELEVÂNCIA – APREENSÃO DA ARMA NA CASA DO APELANTE, SOB SUA POSSE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Para a caracterização do crime tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, basta a posse da arma de fogo, sendo irrelevante identificar o proprietário dela. Precedentes.

A apreensão dos artefatos bélicos na residência do apelante, que tinha conhecimento da existência delas no local, é suficiente para a manutenção da condenação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada pela Defensoria Pública em favor de MARCELO FERGS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pelo crime de posse ilegal de arma de fogo [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], apenando-o com 1 [um] ano e 6 [seis] meses de detenção e pagamento de 12 [doze] dias-multa, estes no mínimo legal.

Assevera que a autoria do crime não restou suficientemente provada, uma vez que o corréu, MARCOS PEREIRA DA SILVA, assumiu a propriedade de todas as armas de fogo e das munições apreendidas, razão pela qual almeja sua absolvição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MARCELO FERGS e MARCOS PEREIRA SILVA, vulgo CABEÇÃO, foram denunciados pelo Ministério Público pelos seguintes fatos:

“
FATO 01 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Narram os autos de investigação que, no dia 24/12/2016, por volta das 4h40, na rua Joaquim Socreppa, bairro Jardim Jacarandás, nesta cidade de Sinop, o denunciado MARCOS PEREIRA SILVA, dotado de vontade e consciência da ilicitude, portava munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistente em 26 (vinte e seis) munições, de calibre nominal .22, conforme auto de apreensão de fl. 6.

FATO 02 – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Consta do incluso caderno policial que, na data de 24/12/2016, na Comunidade Vitória, Chácara 45-B, Rua Central, nesta cidade de Sinop, o indiciado MARCELO FERGS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha sob sua guarda armas de fogo de uso permitido, consistentes em uma arma de fogo tipo carabina, calibre nominal .22, conforme laudo de eficiência de fls. 30/31; uma arma de fogo, tipo carabina, calibre nominal .22, consoante laudo de eficiência de fls. 32/33; uma arma de fogo tipo pistolão, calibre nominal .22, consoante laudo de eficiência de fls. 34/35”.

FERNANDO PORTO CAMPOS, Policial Militar que atuou na ocorrência, narrou na fase investigativa:

“Que esta equipe policial da Força Tática, em rondas pela rua Joaquim Socreppa, quando se deparou com dois suspeitos em uma motocicleta; ao realizarmos a abordagem policial, foi encontrado, durante a busca pessoal no suspeito MARCOS PEREIRA SILVA, a quantidade de 26 munições intactas, de calibre .22. Durante a entrevista pessoal com o mesmo, relatou ter, de sua propriedade, duas armas de foto (tipo espingarda) calibre .22, e que referidas armas se encontravam na posse de seu amigo MARCELO FERGS, em sua residência, na rua Central da Comunidade Vitória, Chácara 45-B, e que o suspeito MARCELO teria, ainda, uma terceira arma de foto, que seria de sua propriedade. Diante dos fatos, esta GUPM deslocou, em companhia dos suspeitos MARCOS e ANDRÉ, até a citada residência, onde foram localizadas as três armas de fogo (citadas em apreensões), sendo confeccionado o presente BOPM e entregues os conduzidos sem lesão corporal, estando à disposição da autoridade policial, para as devidas providências”.

Estas declarações foram corroboradas pelo SD PM EDVALDO RUZENE DA SILVA, que compunha a guarnição.

Interrogado, MARCELO relatou o seguinte:

“Que com relação às acusações impostas, declara que, na data de ontem, 23/12/2016,
seu amigo MARCOS PEREIRA lhe pediu que guardasse três armas de fogo, calibre .22
, as quais havia comprado de um rapaz na TRANSETE, onde uma delas custou o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); que o interrogado não sabe dizer o nome da pessoa de quem MARCOS comprou as armas e se este trabalha na empresa;
que o interrogado autorizou que MARCOS deixasse as armas em sua casa
, pois o mesmo havia dito que, na data de hoje, 24/12/2016, este voltaria, logo no período da manhã, para buscá-las, bem como que preparariam ceva para caçar pacas; que o interrogando informa que caçou apenas umas duas vezes, quando MARCOS lhe emprestou armas de pressão, posto que o interrogando não possui armas; que o interrogando informa que tinha conhecimento de que MARCOS possuía apenas uma arma de fogo, calibre .22, e que, no dia de ontem, apareceu com mais duas; que durante a madrugada, a Força Tática abordou MARCOS em rondas, onde encontrou munição com o mesmo, portando em seu bolso, e que este mencionou aos policiais que possuía mais três armas,
guardadas na residência do interrogando
; que por volta das 5h00 o interrogando
foi surpreendido pela Polícia Militar na sua casa, quando encontraram as armas, as quais
estavam em cima da cama, no seu quarto
[...]”.

MARCOS PEREIRA DA SILVA respondeu ao interrogatório:

“Que, com relação às acusações impostas, declara que, na data de ontem, 23/12/2016, o interrogando voltava de motocicleta do serviço e trazia na garupa a pessoa de ANDRÉ CARLOS ROSA DA SILVA, posto que estava dando-lhe uma carona; que como trabalham no período noturno, estavam saindo da empresa por volta de 3h; que na rua Joaquim Socreppa foram abordados por policiais da Força Tática e, durante a revista, foi encontrada a quantia de 25 munições intactas, calibre .22, no bolso do interrogando; que o interrogando informa que adquiriu as munições na Pesca & Cia, localizada na Av. Tarumãs, pelo valor de R$ 70,00, e que conseguiu comprar, posto que, no dia em que foi até a loja comprar uma outra coisas, uma pessoa que também estava no estabelecimento e tinha o documento hábil para a compra de munição, a qual o interrogando não conhece, se ofereceu para comprá-las para o interrogando; que no momento da abordagem
o interrogando mencionou aos policiais que possuía três armas de fogo, as quais estavam guardadas na residência de MARCELO FERGS, o qual é seu amigo e companheiro de caça
; que com relação à pessoa de ANDRÉ, o interrogando esclarece que tão somente lhe deu carona e o mesmo não tinha conhecimento que o interrogando portava as munições e nem que este possuía três armas de fogo;
que a Força Tática, juntamente com o interrogando e ANDRÉ, deslocou-se até à Comunidade Vitória, onde reside MARCELO FERGS, e encontrou as armas no interior da casa
, sendo posteriormente encaminhados até a delegacia de polícia, para prestar esclarecimentos; que com relação à motocicleta utilizada pelo interrogando, este informa que pertence ao seu sogro VANDERLEI VIEIRA DE ALENCAR, e este emprestou para o interrogado trabalhar; que com relação às armas, o interrogando informa que todas são de sua propriedade, e que adquiriu as duas espingardas há cerca de três anos, não se lembra de quem, pelo valor de R$ 1.100,00, e que a garrucha se trata de fabricação artesanal, sendo produzida por um torneiro mecânico conhecido de um ex-patrão do interrogando, há aproximados seis anos atrás, sendo pago pela mesma R$ 200,00; que o interrogando esclarece que possui as armas tão somente para prática de caça e pesca, pois o mesmo possui o hábito de caçar e pescar, não tendo utilizado e nem emprestado para ninguém para prática de nenhum ilícito; que o interrogando não possui porte de arma de fogo e munição”.

Ambos foram postos em liberdade após o pagamento de fiança.

As três armas de fogo e as munições apreendidas tiveram sua eficácia para produzir disparos atestada pelos laudos periciais da POLITEC, que instruíram a denúncia.

Na instrução processual, foram ouvidos os Policiais Militares que realizaram a apreensão das armas e interrogado o réu MARCOS. O apelante não foi encontrado no endereço informado ao Juízo e teve sua revelia decretada.

FERNANDO PORTO CAMPOS e EDVALDO RUZENE DA SILVA reafirmaram que, no momento da abordagem de MARCOS, este declarou possuir duas armas de fogo que estavam na residência de MARCELO, e que a terceira arma seria de propriedade do apelante.

MARCOS reiterou, em juízo, que era proprietário das três armas localizadas na posse de MARCELO.

Destaco que, nesta ação penal,
não se discute a propriedade das armas, mas a posse delas
, e
esta restou incontroversa
, pois
os três artefatos bélicos foram apreendidos na casa do apelante
.

Para a caracterização do crime tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003
basta a posse da arma de fogo
, sendo irrelevante identificar o proprietário dela.

Colho da doutrina:

“O legislador brasileiro, ao utilizar o verbo
possuir
,
não está exigindo que o sujeito seja o proprietário do objeto
,
contentando-se com a mera detenção material da coisa sem a devida autorização
.

Não se exige, portanto, que a pessoa seja a proprietária da arma. O agente pode, inclusive, estar no momento da conduta exercendo a posse de uma arma que é de propriedade de terceiro, o que não afasta a tipicidade
. Ademais, também não é exigível que a posse seja exercida com a finalidade de futura conversão em propriedade, ou seja, que o agente detenha uma arma passível de se tornar sua legítima propriedade no futuro (como nos casos de posse de uma arma com numeração raspada, insusceptível de ser ulteriormente registrada). Essa virtual viabilidade da propriedade da arma é irrelevante’ [LUIZ FLÁVIO GOMES e WILLIAN TERRA DE OLIVEIRA – Lei das Armas de Fogo – Ed. RT, 2ª edição, págs. 127/128 - destaquei].

A jurisprudência pátria comunga desse entendimento, consoante se vê dos julgados do Tribunal de Justiça Paranaense:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – ART. 16, IV, DA LEI 10.826/03 –
ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA PERTENCE A TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – POSSE DA ARMA NO MOMENTO DO FLAGRANTE
– CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NO MÍNIMO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A simples posse de arma de fogo configura o crime, independentemente de a arma pertencer ao possuidor ou a terceiro
. 2. Não é possível fixar a reprimenda de prestação pecuniária abaixo do mínimo previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal [Ap. Crim. 0473276-5, julgado em 25/09/2008, public. no DJ nº 7.718].

[...]
Para o crime de posse de arma não é necessário que o sujeito ativo seja o proprietário da arma, bastando que a possua ou a mantenha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência ou local de trabalho
, o que ocorreu no caso em tela. [Ap. Crim. 408.011-3, acórdão n. 20.734, julgado em 14/06/2007].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de MARCELO FERGS, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021